Tribunal: TJDFT
Processo: 0726874-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. ARTS. 744 E 745, DO CPC. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ABERTURA DE SUCESSÃO PROVISÓRIA. CONEXÃO. PREVENÇÃO.

1. O procedimento declaração de ausência ocorre quando a pessoa desaparece do seu domicílio sem deixar representante ou quando deixa mandatário que não queira ou não possa continuar a exercer o mandato, prosseguindo-se com a arrecadação de seus bens e a nomeação de curador, conforme disposição dos arts. 22 e 23, do Código Civil, e art. 744, do Código de Processo Civil.

2. A abertura da sucessão provisória é possibilitada após transcorrido prazo da arrecadação dos bens do ausente, convertendo-se, por fim, a sucessão provisória em definitiva quando houver a certeza da morte do ausente, nos termos da lei, conforme art. 745 e parágrafos, do CPC.

3. Conforme disposições dos arts. 744 e 745 do CPC, verifica-se que a ação de declaração de ausência constitui procedimento preparatório para abertura da sucessão provisória, sendo clara a existência de conexão entre os procedimentos.

4. À luz do art. 286, I, do CPC, a ação de sucessão provisória deve ser processada no mesmo foro em que a anterior ação declaratória de ausência.

5. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.